Tribunal: TJDFT
Processo: 0702261-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0702261-22.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE PEDRO ARCANJO ROCHA DO CARMO REPRESENTANTE LEGAL: SONIA MARIA DE LIMA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Espólio de Pedro Arcanjo Rocha do Carmo contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (ID 143436205 do processo n. 0705975-04.2021.8.07.0018) que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva movido contra o Distrito Federal, homologou o quantum debeatur de R$3.033,18 (três mil e trinta e três reais e dezoito centavos), segundo os cálculos da contadoria judicial, e, via de consequência, reconheceu o excesso de execução de R$21.925,64 (vinte e um mil novecentos e vinte e cinco reais e sessenta e quatro centavos). Em suas razões recursais (ID 42989331), afirma que Pedro Arcanjo Rocha do Carmo era servidor da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, cujo salário mensal, entre os anos de 1992 e 1999, sofreu descontos indevidos em decorrência do aumento da contribuição previdenciária previsto na Lei n. 8.162/91. Narra que, nesse contexto, o Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços de Saúde de Brasília, em substituição processual aos seus filiados, ingressou com a ação ordinária n. 15106/93 (0000805-28.1993.8.07.0001), na qual foi proferida sentença que julgou procedente o pedido formulado na petição inicial, “para condenar a Fundação Hospitalar do Distrito Federal a restituir os valores indevidamente descontados dos autores, a partir do respectivo lançamento, devidamente atualizados desde a exação até o efetivo pagamento, acrescidos de juros de 0,5% (meio por cento) ao mês, a partir do trânsito em julgado”. Relata que, após o trânsito em julgado da decisão colegiada que negou provimento à apelação interposta pelo Distrito Federal, a entidade sindical requereu o cumprimento de sentença nos autos da ação coletiva, fase que ainda está em andamento. Aponta que, iniciada a execução coletiva, o executado, ora agravado, no ano de 2010, opôs os embargos à execução n. 0063796-44.2010.8.07.0001, alegando a ocorrência de prescrição, preliminar que foi afastada por decisão interlocutória proferida pelo Juiz da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal e confirmada em agravo de instrumento (2011.00.2.0056342) julgado pela 2a Turma Cível do TJDFT. Destaca ter sido proferida decisão pelo Juiz da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal determinando a apresentação de petição individualizada, mediante distribuição aleatória, por cada um dos substituídos que pleitearam a individualização do crédito. Descreve que, diante disso, requereu o cumprimento individual da sentença coletiva, por meio de processo distribuído aleatoriamente ao Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, no qual o executado, ora agravado, apresentou impugnação, apontando, em síntese, a ocorrência de prescrição e de excesso executivo, mesmas alegações constantes nos embargos à execução (processo n. 0063796-44.2010.8.07.0001), já rechaçadas pelo Juízo fazendário que processou e julgou a ação coletiva e por aqueles que analisaram pedidos de cumprimento individual da sentença em casos idênticos, com decisões mantidas por diversas Turmas Cíveis do TJDFT. Defende a necessidade de reforma da decisão agravada, a qual homologou o quantum debeatur de R$3.033,18 (três mil e trinta e três reais e dezoito centavos), segundo os cálculos da contadoria judicial, e reconheceu o excesso de execução de R$21.925,64 (vinte e um mil novecentos e vinte e cinco reais e sessenta e quatro centavos). Explica que a impugnação a respeito do apontado excesso de execução se funda na argumentação de que os cálculos dos valores descontados indevidamente deveriam ser limitados até a vigência da Lei federal n. 8.688/93 e da Medida Provisória n. 560/1994, marcos temporais que supostamente teriam estabelecido nova alíquota previdenciária que legitimaria a cobrança a maior imposta aos servidores substituídos na ação proposta pelo Sindicato. Considera incabíveis tais argumentos, sustentando que as normas mencionadas não tiveram efeito imediato para estabelecer o percentual das contribuições previdenciárias no âmbito do Distrito Federal. Isso porque, segundo aponta, a Medida Provisória n. 560/1994 do Governo Federal foi entendida como inaplicável no âmbito do Distrito Federal pelo TJDFT, por meio do acórdão n. 154429, e, com base nos fundamentos utilizados nesse julgado, a Lei federal n. 8.688/93 também não poderia ser aplicada pelo ente distrital. Diante disso, destaca que, desde o termo inicial estabelecido na fase de conhecimento, o Distrito Federal não poderia aplicar um percentual maior que 6% (seis por cento) de contribuição previdenciária até que lei local estabelecesse novo parâmetro, ou declarasse expressamente a aplicação do normativo federal, o que, em suas palavras, foi ignorado pelo executado. Assim, entende adequado o limitador temporal indicado no requerimento de cumprimento individual da sentença coletiva, cujo termo final coincide com a vigência da Lei Complementar Distrital n. 232, de julho de 1999, que reajustou o percentual de recolhimento previdenciário a ser aplicado aos servidores do Distrito Federal, cessando a lesão pecuniária a ser reparada. Argumenta que a decisão agravada representa afronta à coisa julgada material, pois a sentença e o acórdão em cumprimento não estabeleceram a limitação temporal referida. Afirma que o Juízo da 1o Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos da execução coletiva, proferiu decisão em 24/9/2020, na qual rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença manejado pelo Distrito Federal, que apresentava os mesmos argumentos da impugnação apresentada no processo de origem. Ressalta a inaplicabilidade da Lei federal n. 8.688/93 e da Medida Provisória n. 560/94 aos servidores públicos distritais, tendo em vista a autonomia política do Distrito Federal e a inexistência de lei aprovada pela Câmara Legislativa recepcionando essas normas e tornando-as vigentes no âmbito local. Cita julgados do Supremo Tribunal Federal para corroborar a tese sobre a preponderância da autonomia legislativa distrital em face da legislação federal vigente entre os anos de 1992 e 1999. Menciona a tese fixada no Tema n. 810 de Repercussão Geral do c. STF, defendendo ser aplicável ao caso o IPCA-e para correção monetária do débito. Ao final, requer que o recurso seja conhecido e provido para rejeitar a impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pelo ente distrital, afastar a alegação de limitação temporal e de atualização monetária pela Taxa Selic e, por consequência, homologar os cálculos apresentados pelo exequente no processo de origem. Preparo recolhido (ID 42989338). Em contraminuta ao agravo de instrumento (ID 43372316), o agravado pugna, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso, ante a preclusão consumativa. Subsidiariamente, requer o desprovimento do agravo. Em razão da prevenção verificada (ID 42990037), os autos vieram a esta Relatoria. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. No particular, o recurso em questão não ultrapassa a barreira do conhecimento, porquanto inadmissível. Em análise aos autos do cumprimento individual de sentença coletiva de origem n. 0705975-04.2021.8.07.0018, verifica-se que as matérias deduzidas na presente irresignação recursal, limitação temporal dos efeitos do título judicial e índice de atualização monetária, foram deliberadas pelo magistrado a quo em 14/2/2022, por meio da decisão de ID 115454490. Contra o referido pronunciamento foi interposto o agravo de instrumento n. 0707934-30.2022.8.07.0000, no qual esta d. 2a Turma negou provimento. Confira-se excerto da ementa do julgado, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELO SINDSAÚDE, NA QUALIDADE DE SUBSTITUTO PROCESSUAL. DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DESCONTADAS DA REMUNERAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL FUNDADO NA INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 9o DA LEI N. 8.162/91. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO EXPRESSA NA SENTENÇA EXEQUENDA A RESPEITO DA INAPLICABILIDADE DA ALÍQUOTA PREVISTA NA LEI N. 8.688/93 E NA MEDIDA PROVISÓRIA N. 560/94. INOBSERVÂNCIA AOS LIMITES DA COISA JULGADA. DECOTE DO EXCESSO DEVIDO. JUROS DE MORA FIXADOS NA SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 905/STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O caso em julgamento versa sobre cumprimento individual da sentença proferida em ação coletiva ajuizada pelo Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços de Saúde de Brasília, na qualidade de substituto processual de seus filiados. Na referida ação judicial, distribuída sob o número 15.106/93 (0000805-28.1993.8.07.0001), a Fundação Hospitalar do Distrito Federal foi condenada a restituir os valores indevidamente descontados dos seus servidores a título de contribuição previdenciária. 2. A causa de pedir da ação coletiva e o título executivo judicial nela formado têm como fundamento a inconstitucionalidade do art. 9o da Lei n. 8.162/91, que havia sido declarada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI n. 790, em 26/2/1993. 3. Após a conclusão da referida ação constitucional, foram editadas a Lei n. 8.688/1993 e a Medida Provisória n. 560/94, que dispõem sobre as alíquotas de contribuição para o Plano de Seguridade do servidor público civil dos Poderes da União, das autarquias e das fundações públicas. Conforme precedente deste egrégio Tribunal de Justiça, à luz da jurisprudência da Corte Suprema à época, a legislação federal em comento era autoaplicável no âmbito do Distrito Federal, independentemente da edição de lei local para recepcioná-la, tendo em vista que o ente federativo adotou o Regime Jurídico dos Servidores Federais. 4. Tendo em vista que o objeto da ação coletiva era tão somente a inconstitucionalidade de dispositivo da Lei n. 8.162/91 e que o título executivo judicial não afastou a aplicabilidade, ao caso, da Lei n. 8.688/93 e da Medida Provisória n. 560/94, depreende-se que a partir da entrada em vigor dos referidos diplomas legais, observada a anterioridade nonagesimal prevista no § 6o do art. 195 da Constituição Federal, aplicavam-se aos servidores públicos distritais, categoria na qual a parte exequente, ora agravante, se enquadra, a contribuição mensal calculada mediante as alíquotas neles estabelecidas. Incabível, portanto, incluir nos cálculos do crédito em execução valores recolhidos a título de contribuição social durante a vigência da legislação federal mencionada, que não foi objeto de discussão na ação coletiva. 5. Constatada a existência de excesso de execução em virtude da inobservância aos limites da sentença em cumprimento, é devido o decote do excesso, conforme estabelecido na decisão agravada. 6. Ressalte-se que, em 1o de dezembro de 2021, foram parcialmente providos os recursos de apelação interpostos pelo Distrito Federal e pelo SindSaúde, nos embargos à execução n. 0063796-44.2010.8.07.0001, associados à execução coletiva, para "estabelecer como termo final para quantificação da obrigação devida pelo Distrito Federal a data de 22 de outubro de 1993, correspondente ao início da vigência da Lei n 8.688/1993, que ocorreu aos 21 de julho de 1993, com o acréscimo de 90 (noventa) o dias, em razão da observância do princípio da anterioridade nonagesimal, nos moldes do art. 150, inc. III, alínea "c", da Constituição Federal; e c) determinar que a atualização monetária do valor devido deverá ser aplicado até a data de 31 de maio de 2018 o INPC, caso sua atualização não tenha excedido o índice SELIC, aplicado aos tributos federais no referido período, e, para o período posterior a 31 de maio de 2018, deverá ser aplicada apenas o índice SELIC (Sistema Especial de Liquidação e de Custódia)". 7. Os juros moratórios devem corresponder ao índice fixado no título executivo judicial, ou seja, 0,5% (meio por cento) ao mês, a partir do trânsito em julgado. Por outro lado, o parâmetro para correção monetária não foi estabelecido na sentença, razão pela qual deve-se seguir as teses fixadas pelo STJ no REsp n. 1.495.146/MG (Tema 905) a respeito dos índices aplicáveis às condenações judiciais de natureza tributária. Utiliza-se o INPC até a entrada em vigor da Lei Complementar n. 943/2018, que alterou a Lei Complementar n. 435/2001. Após, o crédito deve ser corrigido conforme a Taxa Selic, que não pode ser cumulada com outros índices. Deve ser mantida a decisão agravada que reflete tais parâmetros de atualização. 8. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1423120, 07079343020228070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2022, publicado no DJE: 31/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) O acórdão transitou em julgado em 22/6/2022, consoante certidão de ID 36626025. A par desses fatos, é indubitável que as questões ora discutidas no presente recurso já foram submetidas à apreciação dessa instância recursal e encontra-se impassível de revisão por esta via, diante da formação da coisa julgada material e da preclusão temporal e consumativa. Com efeito, nos termos do art. 507 do CPC, “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. Além disso, conforme dicção do art. 508 do CPC, “transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido”. Desse modo, não deve ser conhecido o recurso por meio do qual a parte busca rediscutir matérias preclusas, quais sejam, a limitação temporal dos efeitos do título judicial e o índice de atualização monetária, suscitando reiteradamente pedido já apreciado nesta instância revisora. Dito de outro modo, se a parte traz irresignação examinada pelo Juízo a quo e não impugnada oportunamente, ou já enfrentada pela instância revisora em julgamento transitado em julgado, não se revela lícito renovar o questionamento e reabrir a discussão para nova manifestação do Judiciário sobre a matéria, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica e à regra de imutabilidade das relações processuais alcançadas pela preclusão e pela coisa julgada formal/material, segundo estabelecem os arts. 505, 507 e 508, todos do CPC. Sobre o tema, confira-se o seguinte precedente dessa e. Turma, ad litteris: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESTAQUE DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. QUESTÕES JÁ DECIDIDAS. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Agravo de interno contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento interposto em face de decisões proferidas em sede de cumprimento de sentença. 1.1. O recorrente pede a cassação da decisão de não conhecimento, para que seja apreciado e deferido o pedido de destaque dos honorários contratuais. 2. As questões trazidas no agravo de instrumento referem-se ao pedido de destaque dos honorários advocatícios devidos em razão da representação de Francisco Gonçalves de Sousa, Giselia Araujo dos Santos e Jacira Maria da Silva, já foram decididas na decisão de ID 56422945, tendo sido, inclusive, confirmada no AGI n. 0709443-64.2020.8.07.0000. 3. Segundo o art. 507 do CPC "é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão". 3.1. Jurisprudência: "(...) A preclusão é fenômeno endoprocessual que consiste na impossibilidade de a parte discutir questão já decidida (artigo 507 do Código de Processo Civil). Se a decisão agravada consistiu em mera reiteração de ato decisório já prolatado nos autos, está caracterizada a preclusão da matéria. 4. Restando a matéria suscitada pelo agravante já dirimida por decisão pretérita, não pode a questão ser novamente apreciada em sede de agravo de instrumento, pois deveria a parte ter aviado o recurso próprio no momento oportuno, de modo que agora se lhe impõe o peso da preclusão da questão alhures decidida. (...)" (07051168120178070000, Relator: Carlos Rodrigues 6a Turma Cível, DJE: 13/09/2017.) 4. O recurso trata de matéria já abordada em provimento jurisdicional anterior, confirmada em segundo grau de jurisdição, sendo incontestável a ocorrência de preclusão, impondo o não conhecimento do agravo de instrumento com base no art. 932, III, do CPC, porque manifestamente inadmissível. 5. Agravo interno improvido. (Acórdão 1336931, 07027087820218070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2021, publicado no DJE: 11/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) 3. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento, em consonância com o art. 932, III, do CPC e o art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Publique-se. Intime-se. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 16 de fevereiro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora